Tribunal: TJDFT
Processo: 0721339-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO FALECIDO. REPRESENTANTE DO ESPÓLIO. INVENTARIANTE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONCUMO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 33/STJ.
1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho em face do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, relativo ao processamento dos Embargos à Execução, opostos por Alex Ribeiro de Oliveira (Executado Espólio de) contra a Financeira Alfa S/A, Crédito, Financiamento e Investimentos.
2. O consumidor em questão é falecido, seu último domicílio foi em Brasília e a inventariante, que não fez parte da relação de consumo em discussão, requereu a declinação da competência para o foro do último domicílio do falecido, onde o próprio inventário tramitou.
3. Embora se verifique que a inventariante possui domicílio em Sobradinho, percebe-se que a relação existente entre ela e a exequente não é uma relação de consumo, sendo assim, a competência é territorial e, portanto, relativa, cabendo ao executado alegar eventual prejuízo em embargos à execução (CPC/2015 917 V), tornando inviável a declinação de ofício, por força da Súmula 33/STJ.
4. Acolho o presente conflito e declaro competente para processar e julgar os processos o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.